Tribunal: TJSP
Processo: 0034297-38.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de cumprimento provisório de sentença em ação de despejo na qual a excipiente é ré. Ausência de indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Prolação de decisão judicial fundamentada, contrária aos interesses da excipiente, que não torna o

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de cumprimento provisório de sentença em ação de despejo na qual a excipiente é ré. Ausência de indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Prolação de decisão judicial fundamentada, contrária aos interesses da excipiente, que não torna o Magistrado suspeito. Inteligência da súmula no 88 desse E. Tribunal de Justiça. Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000965304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Incidente
de
Suspeição
Cível
no
0034297-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande
Paulista, em que é excipiente ZENITE EXPRESS LTDA ME,
é excepto GUSTAVO HENRICHS FAVERO (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
a
exceção
de
suspeição., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0034297-38.2020.8.26.0000 - Voto no 36968
2
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL 0034297-38.2020.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA (VARA ÚNICA)
EXCIPIENTE: ZENITE EXPRESS LTDA ME
EXCEPTO: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
INTERESSADO: CLR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE S/A
JD 1o GRAU: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
VOTO No 36968
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do
MM.
Juiz
do
processamento
de
cumprimento
provisório de sentença em ação de despejo na qual
a excipiente é ré. Ausência de indícios de
amizade íntima, inimizade capital ou interesse no
julgamento da causa em favor ou desfavor de
qualquer das partes. Prolação de decisão judicial
fundamentada,
contrária
aos
interesses
da
excipiente, que não torna o Magistrado suspeito.
Inteligência da súmula no 88 desse E. Tribunal de
Justiça. Exceção rejeitada.
Trata-se de exceção de suspeição arguida
por ZENITE EXPRESS LTDA ME. contra o MM. JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM GRANDE
PAULISTA, nos autos de cumprimento provisório de
sentença no 1001846-86.2018.8.26.0654 decorrente da
ação de despejo por falta de pagamento promovida por
CLR Empreendimento Imobiliário SPE S.A. em face da
excipiente.
Alegou parcialidade do excepto, pelo fato
de
ter
proferido
decisões
que
lesam
direitos
garantidos em lei e, sobretudo, ante a celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0034297-38.2020.8.26.0000 - Voto no 36968
3
conferida à tramitação do processo em detrimento de
outras demandas que se arrastam por longos períodos na
Comarca sem julgamento. Salientou que o Magistrado
desrespeitou, de forma proposital, o disposto nos
artigos 7o ao 10 do Código de Processo Civil, bem como
deixou de cumprir, na demanda principal, o artigo 485,
IV, do mesmo diploma processual. Ressaltou que no
agravo de instrumento interposto perante este E.
Tribunal
de
Justiça
(proc.
no
2175027-02.2019.8.26.0000),
obteve
liminar
de
suspensão do cumprimento de sentença.
Apresentadas informações (fls. 17/20 -
origem), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela rejeição da exceção.
Este é o relatório.
De acordo com o artigo 145 do Código de
Processo Civil, "Há suspeição do juiz: I
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus
advogados; II que receber presentes de pessoas que
tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado
o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do
objeto da causa ou que subministrar meios para atender
às despesas do litígio; III
quando qualquer das
partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou
companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro
grau,
inclusive;
IV

interessado
no
julgamento do processo em favor de qualquer das
partes".
No caso, não foram demonstradas quaisquer
das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0034297-38.2020.8.26.0000 - Voto no 36968
4
145 e incisos do Código de Processo Civil. Sequer
convence a alegação de que o Juiz estaria conduzindo o
processo de modo a favorecer uma das partes, visto que
destituída de qualquer comprovação. Ao contrário, o
que restou demonstrado foi o descontentamento da
excipiente com as decisões proferidas pelo excepto,
sobretudo a que determinou a expedição de mandado de
despejo em face da excipiente logo após a prolação da
sentença condenatória nos autos principais, antes que
decorresse o prazo para interposição de recurso de
apelação. Frise-se que a referida decisão foi alvo de
recurso de agravo de instrumento interposto pela
excipiente,
ao
qual
foi
negado
provimento
em
12/09/2019, em acórdão proferido pela C. 36a Câmara de
Direito Privado desse E. Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que o fato de o Magistrado
ter proferido decisão contrária aos interesses da
excipiente, no exercício da atividade jurisdicional,
por si só, não o torna suspeito para o julgamento da
causa, visto que a r. decisão está devidamente
fundamentada.
A propósito, a Súmula no. 88 deste E.
Tribunal de Justiça, segundo a qual “reiteradas
decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
exercício da atividade jurisdicional, não tornam o
juiz excepto suspeito para o julgamento da causa".
Assim, não demonstradas quaisquer das
hipóteses de suspeição descritas no rol taxativo do
artigo 145 do Código de Processo Civil, e evidenciado
o inconformismo da excipiente com a decisão contrária
a seus interesses prolatada na fase inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0034297-38.2020.8.26.0000 - Voto no 36968
5
processo, está claro que a presente exceção não tem
outro propósito a não ser o afastamento do Magistrado
excepto
-
que,
inclusive,
conforme
informações
prestadas, atualmente é Juiz titular de entrância
inicial em Paranapanema, - o que não se admite, por
frustrar o princípio do Juiz natural e dirigir a
distribuição e condução do feito à vontade e arbítrio
do interessado. Nesse contexto, é de rigor a rejeição
da exceção oposta.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
exceção de suspeição.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO